Tribunal: TJES
Processo: 5002973-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002973-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO VASCONCELOS DE PODESTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE, A INEFICÁCIA DE ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS E A HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na Anvisa, quando comprovados: (i) a imprescindibilidade do tratamento; (ii) a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS; e (iii) a incapacidade financeira do paciente.

III. Razões de decidir
Estão presentes os requisitos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1234 e pelo STJ no Tema 106.

A Nota Técnica do NAT reconhece que “
estudos recentes revelaram dois medicamentos capazes de retardar a progressão da doença, por sua ação antifibrótica: Nintedanibe e Pirfenidona.”

Os laudos médicos demonstram a ineficácia do medicamento Pirfenidona e a melhora significativa com o uso do Nintedanibe.

A interrupção do fornecimento representa risco à vida e à saúde do agravante, configurando violação aos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. É admissível o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na Anvisa, quando demonstrada sua imprescindibilidade, a ausência de tratamento alternativo eficaz no SUS e a hipossuficiência do paciente. 2. A negativa administrativa ao fornecimento de medicamento essencial à sobrevida do paciente afronta os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002973-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO VASCONCELOS DE PODESTA
Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA BENINCA CARNEIRO NEVES - ES18203
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, quando comprovada sua imprescindibilidade, inexistência de tratamento alternativo eficaz e incapacidade financeira do paciente - requisitos delineados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, de repercussão geral. A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

O agravante sustenta que seu tratamento foi regularmente fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por dois anos consecutivos e, de forma abrupta, teve seu fornecimento interrompido, colocando sua vida em risco iminente. Alega, ainda, ainda que não possui condições financeiras para custear a medicação e que a decisão agravada se baseou em parecer técnico desatualizado, desconsiderando a evolução clínica positiva proporcionada pelo fármaco.

Da análise dos autos, observo que estão reunidos todos os requisitos exigidos. Explico.

O agravante é pessoa idosa, aposentado e portador de Fibrose Pulmonar Idiopática - doença grave e progressiva -, e esteve em tratamento com o medicamento requerido por um longo período, por meio do SUS, até a interrupção abrupta do fornecimento em dezembro de 2024.

Os laudos médicos atestam a imprescindibilidade do medicamento para o agravante e demonstram que não há alternativa eficaz no SUS para seu tratamento. A única alternativa disponível no SUS, Pirfenidona, foi ineficaz ao agravante, ocasionando inclusive o agravamento do quadro clínico. Já o medicamento Nintedanibe foi fornecido pelo SUS durante aproximadamente dois anos, período no qual o paciente apresentou expressiva melhora clínica e estabilização da doença, conforme documentos dos autos.

A Nota Técnica do NAT reconhece que “
estudos recentes revelaram dois medicamentos capazes de retardar a progressão da doença, por sua ação antifibrótica: Nintedanibe e Pirfenidona.”
(ID 62162151 - autos de origem).

Além disso, o laudo médico indica a resposta insatisfatória do agravante ao medicamento Pirfenidona e a imprescindibilidade do medicamento Nintedanibe (ID 62470169 - autos de origem):

[...] Iniciou tratamento com Pirfenidona em março de 2023, que, devido à piora da função pulmonar, mesmo com a medicação [...], foi substituída por Nintedanibe [...]. Vem como boa tolerância ao tratamento mantendo boa resposta clínica desde então. [...]. O tratamento não deve ser descontinuado pelo risco de rápida progressão da doença levando à insuficiência respiratória crônica com grave prejuízo da qualidade de vida e risco de óbito em sua fase terminal. A medicação não só retarda a progressão da doença, como também evita exacerbações agudas da mesma, evento com alta mortalidade. Como já fez uso de Pirfenidona em 2023, quando houve piora da função pulmonar, hoje o único tratamento disponível para o paciente é o uso de Nintedanibe. [...].”.

O fármaco Nintedanibe 150 mg possui registro na Anvisa, preenchendo as exigências do art. 19-T da Lei nº 8.080/1990 e das decisões do STF nos Temas 6 e 1234, que exigem registro nacional como condição para fornecimento judicial, dentre outras.

Outrossim, o indeferimento da tutela compromete não apenas o estado clínico do agravante, mas sua sobrevivência. A saúde, enquanto direito social e dever do Estado, não pode ser negada sob o pretexto de ausência da padronização administrativa, sobretudo quando há demonstração de necessidade vital do tratamento prescrito.

A negativa de fornecimento de medicamento essencial à sobrevida de paciente com doença grave, quando preenchidos os requisitos, caracteriza afronta direta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde (art. 196 da CF/88).

Pelas razões expostas, considerando a urgência do tratamento, comprovada a hipossuficiência do agravante e a imprescindibilidade clínica do tratamento prescrito, conheço e
dou provimento
ao recurso para, confirmando a decisão de ID 12419285, reformar a decisão agravada, deferindo a tutela de urgência pleiteada na origem para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça ao agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento Nintedanibe 150 mg, conforme prescrição médica (dois comprimidos por dia, totalizando 60 comprimidos por mês, de forma contínua, até prescrição médica em sentido contrário), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, podendo ser determinado o sequestro de valores necessários para a aquisição do fármaco, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.